Tribunal: TJSP
Processo: 2029935-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2029935-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, é embargado JOSÉ CÍCERO BISPO FELIX.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2029935-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.639 (anw)
2
Embargos de Declaração Cível no 2029935-90.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: José Cícero Bispo Felix
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.639.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo
julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
1/4- apenso), argumentando-se que o v. acórdão é omisso, pois não fundamentou a
inaplicabilidade da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão
não é de declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com
manifesta característica infringente.
Os motivos pelos quais se entendeu que a Súmula no 111 do
Superior Tribunal de Justiça não tem mais aplicação no cálculo dos honorários
advocatícios nas lides acidentárias estão devidamente expostos no acórdão
embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2029935-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.639 (anw)
3
Desta forma, não se verifica qualquer obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência
interna da decisão, com a coexistência de elementos
racionalmente inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou
questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício
ou a requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogerio Licastro Torres de Mello Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil artigo por artigo, Editora Revista
dos Tribunais, 2015, 1a edição, p. 1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)